Tribunal: TJES
Processo: 5023165-71.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023165-71.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACI RAMOS DE MELO
RECORRIDO: BANCO PINE S/A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5023165-71.2025.8.08.0048

RECORRENTE: IRACI RAMOS DE MELO

RECORRIDO: BANCO PINE S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMANDAS IDÊNTICAS. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
IRACI RAMOS DE MELO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA movida em face do
BANCO PINE S/A
, que assim decidiu:
“Dessa forma, RECONHEÇO a ocorrência da litispendência, e via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do CPC”
.

Em sede recursal (ID 15555334), a recorrente defende a ausência de litispendência e requer a procedência dos pedidos iniciais.

O requerido não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de p
rimeiro grau
.

É o caso de se reconhecer a litispendência no caso em tela, até porque, ao analisar a petição inicial nos autos do proc. 5023016-75.2025.8.08.0048, é possível verificar que a mesma é idêntica à da presente ação, sendo típico caso de litispendência.

Além disso, importante destacar que
a estratégia de pulverização de ações padronizadas acaba dificultando a defesa e aumenta indevidamente as chances de sucesso com base em possíveis falhas processuais, no entanto, tal fato sobrecarrega sobremaneira o sistema Judiciário com demandas repetitivas, desviando recursos e tempo que deveriam ser empregados na resolução de conflitos.

Caso a autora esteja realmente discutindo contratos distintos, o que sequer menciona na inicial, poderia muito bem concentrá-los em uma única demanda, o que facilitaria tanto a defesa do banco quanto a atuação do Poder Judiciário, contudo, não é o que se verifica, sendo correto o reconhecimento da litispendência.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)